Tribunal: TJES
Processo: 5000201-27.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000201-27.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: WELLINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
interpôs agravo de instrumento em face de decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Linhares/ES que, nos autos do processo nº
0000445-31.2020.8.08.0030
, ao deferir pedido liminar de busca e apreensão de automóvel formulado pelo agravante, em face do ora agravado, com base no Decreto Lei nº 911⁄69, impôs a permanência do bem na Comarca até ulterior deliberação do juízo.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, a ausência de amparo legal da decisão do magistrado, neste particular, tendo em vista que o Decreto 911⁄69 prevê, expressamente, que, após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, sem pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, transfere-se, de forma plena, a propriedade do bem móvel ao credor fiduciário.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão, neste particular, tenha seus efeitos suspensos, e, no mérito, a parcial reforma da decisão recorrida, afastando-se a determinação judicial de manutenção do automóvel na Comarca de origem.

A liminar recursal foi deferida a seu devido tempo e, neste instante, por ocasião do mérito, não tenho dúvidas em reprisar o entendimento que pautou o deferimento da tutela de urgência, senão vejamos.

O cerne deste recurso diz respeito à legalidade da decisão agravada que, ao deferir liminar de busca e apreensão de automóvel que garante contrato de mútuo firmado entre as partes, determinou, ao recorrente, que mantenha o bem na Comarca de origem até ulterior deliberação judicial.

Sobre o tema, adianto que o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, acompanhando o que já vinha sendo, desde longa data, defendido por este Relator, consolidou-se no sentido de que
não há imposição legal
para que o credor fiduciário, após a consolidação da propriedade decorrente da ausência de quitação da integralidade da avença no prazo de cinco dias,
mantenha o bem na Comarca onde foi proferida a decisão de busca e apreensão
.

Em poucas linhas, portanto, com o atual regramento do tema previsto no Decreto-Lei nº 911⁄69, após o transcurso do prazo acima sem a quitação, pelo devedor,
há a imediata transferência da propriedade ao credor fiduciário
, que, a partir deste momento, poderá, como proprietário exclusivo do bem, até mesmo aliená-lo a terceiros.

Ademais, também não há previsão na norma de que,
durante este período de cinco dias
, imponha-se ao credor a obrigação de manter o bem onde quer que seja.

Pelo contrário, há, no Decreto 911⁄69, e como forma de compensar o devedor que, eventualmente, venha a quitar o débito no prazo legal e seja surpreendido com a informação de que o credor optou por aliená-lo a terceiros antes da efetiva transferência da propriedade, a previsão de pesada sanção (no caso, no valor de 50% do total do valor mutuado), razão por que não há que se impor a este último qualquer espécie de limitação.

Nessa precisa linha, por todos, cito este julgado desta e. Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911⁄69. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911⁄69, tanto mais porque se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá à parte Autora, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução à parte Ré, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.
II. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000238, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19⁄03⁄2019, Data da Publicação no Diário: 28⁄03⁄2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a liminar recursal, para revogar a parcela da decisão recorrida que
impôs ao recorrente a obrigação de manutenção do automóvel na Comarca de origem.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL NA COMARCA – ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

N
ão há imposição legal para que o credor fiduciário, após a consolidação da propriedade decorrente da ausência de quitação da integralidade da avença no prazo de cinco dias, mantenha o bem na Comarca onde foi proferida a decisão de busca e apreensão.

2. O atual regramento do tema previsto no Decreto-Lei nº 911⁄69, após o transcurso do prazo acima sem a quitação, pelo devedor, há a imediata transferência da propriedade ao credor fiduciário, que, a partir deste momento, poderá, como proprietário exclusivo do bem, até mesmo aliená-lo a terceiros. Ademais, também não há previsão na norma de que, durante este período de cinco dias, imponha-se ao credor a obrigação de manter o bem onde quer que seja. Pelo contrário, há, no Decreto 911⁄69, e como forma de compensar o devedor que, eventualmente, venha a quitar o débito no prazo legal e seja surpreendido com a informação de que o credor optou por aliená-lo a terceiros antes da efetiva transferência da propriedade, a previsão de pesada sanção (no caso, no valor de 50% do total do valor mutuado), razão por que não há que se impor a este último qualquer espécie de limitação.

3.
Recurso
provido
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.